Tribunal: TCU
Processo: 014.311/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os solidariamente ao pagamento de débito e aplicando multa a um deles.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Francisco Nelson Queiroz de Carvalho e por Melo & Carvalho Ltda. contra o Acórdão 5101/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e, no que interessa aos recorrentes, condenou-os em débito solidário e aplicou multa à pessoa jurídica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 5101/2025-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.